Tribunal: STF
Processo: RE 1242513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Exigibilidade de autorização para obras e pagamento de preço pelo uso das faixas de domínio de rodovias. Cobrança pela utilização de bem público de uso comum do povo. Impossibilidade. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.